Tribunal: TJMT
Processo: 0001795-52.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001795-52.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSILAINE ALVES DEMETRIO - CPF: 073.257.829-93 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO BUSTO DE SOUZA - CPF: 520.629.029-72 (ADVOGADO), JOSUEL DECIO DE SANTANA - CPF: 365.647.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME IMPOSSÍVEL – PROCEDIMENTO DE REVISTA QUE SUPOSTAMENTE INVIABILIZOU A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – INACOLHI
MENTO
– DELITO CONSUMADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e a autoria delitiva do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabido reconhecer a ocorrência de crime impossível, após a consumação do ilícito por meio de quaisquer de seus verbos nucleares, porque supostamente o procedimento de revista realizado nas dependências de estabelecimento prisional teria tornado ineficaz o meio empregado pela
apelante
para perpetrar o delito, qual seja: entrar em presídio
trazendo consigo
, nas suas partes íntimas, droga para fins de comercialização.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josilaine
Alves Demétrio
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1
795-52.2019.811.0015
, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, condenando-a

pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006
, à
pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa,

A
apelante, nas razões encontradiças no ID 108758477, requer a reforma do referido decreto judicial, a fim de que a conduta pela qual foi condenada seja declarada atípica pela configuração,
in
casu
, da figura do crime impossível, argumentando que
:
“
O ingresso da apelante no presídio portando entorpecentes seria absolutamente impossível, diante da existência de vigilância eletrônica. Aplicável, assim, a dicção da norma do artigo 17, do Código Penal
”.

Nas contrarrazões vistas no ID 111479982, o Ministério Público almeja a manutenção do
decisum

condenatório
tal como foi exarado. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 121258496, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se vê no ID 95331485, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 10h20min, nas dependências da ‘Penitenciária Ferrugem’, localizada na Estrada Ângela, Km 5,5 Zona Rural, em Sinop-MT, JOSILAINE ALVES DEMETRIO trouxe consigo, para fins de comercialização, 33 (trinta e três) porções com massa bruta total de 238,4g (duzentos e trinta e oito gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 10h20min, a indiciada adentrou a Penitenciária Ferrugem trazendo consigo, dentro de sua vagina, 33 (trinta e três) porções de ‘maconha’. Relatou-se que a indiciada estava aguardando para iniciar a visita, quando passou pelo detector de metal e ele disparou. Relatou-se ainda que, nesta ocasião, os agentes penitenciários encaminharam a indiciada para uma viatura e informaram que iriam levá-la até a UPA para que fosse realizado um exame de raio X. Durante o trajeto, uma agente penitenciária flagrou a indiciada retirando os invólucros de droga acima descritos. Demonstrou-se que a indiciada trazia consigo as porções de droga acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

A
materialidade e a autoria delitiva não foram alvos de impugnação no vertente
recurso
, sobrelevando-se destacar que, no tocante à autoria, embora a
apelante
tenha negado a prática delitiva nas duas fases processuais (ID 95331485
,
p. 69/70 e mídia audiovisual
,
ID 102555462), a autoria do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado ficou comprovada pelas declarações judiciais das agentes prisionais
Markeli

Piasecki
e Paulo Cezar de Souza, cujo
conteúdo foi
transcrito na sentença
condenatória da seguinte forma:

[...] Em Juízo, a testemunha agente prisional Paulo Cezar de Souza afirmou que no dia do fato agentes prisionais realizaram o procedimento de revista nos visitantes, como de costume, oportunidade em que todos passaram pelo detector de metal, sendo que em 03 (três) pessoas o sistema detectou algo de errado. Afirmou que separaram essas pessoas e que iriam levá-las para o hospital, bem como que as colocaram na viatura. Relatou
que determino momento visualizou outra agente prisional (
Markeli
) com o entorpecente e a acusada
Josilaine
Alves
Demetrio
separada das demais. Segundo ele, a agente prisional
Markeli
viu a acusada retirando a droga
. Que a acusada afirmou que não era proprietária da droga apreendida. [Depoimento da testemunha agente prisional Paulo Cezar de Souza, mídia digital à f. 83].

Em depoimento policial, a testemunha agente prisional
Markeli

Piasecki
ratificou o depoimento policial do agente Paulo Cezar de Souza e, em Juízo, afirmou
que no dia do fato a acusada passou pelo detector de metal da penitenciária, ocasião em que este “apitou”
.
Relatou que nesse dia foram separadas 05 (cinco) mulheres, sendo submetidas ao detector por três vezes cada uma.
Ato contínuo as colocaram dentro da viatura para que pudessem ser encaminham ao Hospital Regional, objetivando realizar exame de
raio-x
. Segundo ela, ficou observando toda a movimentação, sendo que em determinado momento, a acusada inseriu as duas mãos dentro da calça, retirando um objeto e o locando no banco da viatura
. Relatou que, em princípio, a acusada negou que estivesse com aquele entorpecente, porém
ela viu claramente a acusada retirando a droga
. [Depoimento da testemunha agente prisional
Markeli

Piasecki
em 18.6.2019, mídia digital à f. 83].
(Depoimentos extraídos da sentença
condenatória vistas no
ID 95331485
,
p. 39/40).
Destacamos

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos dos agentes da segurança pública não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes penitenciários em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

No entanto, a
apelante
almeja ser absolvida porque, na sua concepção, a execução de rigorosa revista nos visitantes dos detentos consubstancia circunstância que torna impossível a consumação do ilícito em tela, pois o meio empregado por ela consistente em tentar entrar
no
estabelecimento prisional com droga na vagina seria ineficaz para consumá-lo, posto que “
a existência de sistema de vigilância interna no complexo penitenciário, através de detector de metais acaba por inibir, total e eficazmente, o ingresso de drogas para os internos do sistema carcerário
”.

Todavia, tal tese não pode prosperar, porquanto, o fato de a
apelante
não ter conseguido entrar no presídio com o
narcótico
não afasta a consumação da
t
raficância, que se operou antes de ser realizado o procedimento da revista, eis que ela já havia praticado pelo menos dois dos vários verbos nucleares do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, isto é,
transportar
e
trazer consigo
drogas para serem comercializadas. Assim, tal como asseverou a parecerista deste
processo
, o delito de tráfico de drogas
“
trata-se de crime permanente, em que a consumação se prolonga no tempo, sendo despiciendo analisar se era possível a entrega do produto para terceiro ou não, eis que a lei exige apenas a finalidade do agente [especial fim de agir], independentemente da produção do resultado naturalístico [efetiva entrega para terceiros]
”.

A
liás, a
respeito da natureza do crime de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, conforme se infere do
julgado
abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o Tribunal de origem reputou farto o conjunto fático-probatório constante dos autos - notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão e da quantidade de entorpecentes apreendidos -, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, inviável, na hipótese vertente, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais,
é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive
trazer consigo
, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
Precedentes.

3. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora.

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. Precedentes.

7. In
casu
, o Tribunal a quo consignou que foi suficientemente provado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações de 2 estabelecimentos de ensino e de uma igreja (e-STJ fl. 542). Assim, devidamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, no caso concreto.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).

Destacamos

Logo, se o crime já estava consumado quando o procedimento da revista foi realizado

e
, não
se pode
falar em impossibilidade de se consumá-lo pelo fato de essa providência ter tornado supostamente ineficaz o meio empregado pela
apelante
para perpetrá-lo.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Josilaine
Alves Demétrio
, mantendo inalterada a decisão condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022